Tribunal: TJSP
Processo: 1029987-45.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de não entrega de imóvel com cozinha americana. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Preliminares rejeitadas. Memorial descritivo, planta arquitetônica e material publicitário que informam, adequadamente e previamente, que o desenho da cozinha americana era meramente

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de não entrega de imóvel com cozinha americana. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Preliminares rejeitadas. Memorial descritivo, planta arquitetônica e material publicitário que informam, adequadamente e previamente, que o desenho da cozinha americana era meramente ilustrativo, bem como que tal item faz parte de "kit de acabamento", que poderia ser contratado a parte. Não verificada propaganda enganosa em relação ao formato da cozinha. Danos materiais e morais inexistentes. Precedente desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido.